Tribunal: TJMT
Processo: 1004705-90.2024.8.11.0037
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1004705-90.2024.8.11.0037
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Transporte de Coisas]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JOVINO ZARENSKI TRANSPORTES - CNPJ: 42.872.919/0001-15 (RECORRENTE), DIEGO JASKULSKI - CPF: 057.842.389-81 (ADVOGADO), MOTZ TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 35.825.580/0005-64 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BUNGE ALIMENTOS S/A - CNPJ: 84.046.101/0234-87 (RECORRIDO), SANDRA REGINA MIRANDA SANTOS - CPF: 117.555.468-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargante:

Bunge Alimentos S/A

Embargados:
Motz Transportes Ltda. e Jovino Zarenski Transportes.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO INOMINADO –
AÇÃO DE COBRANÇA
-
TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11442/07
– INTERPOSIÇÃO DE RECURSO INOMINADO POR AMBAS AS EMPRESAS REQUERIDAS – ANÁLISE DE SOMENTE UM DOS RECURSOS –
OMISSÃO CARACTERIZADA – EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos artigos 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95. No caso, verifica-se que foi julgado apenas o recurso inominado interposto pela requerida Motz Transportes Ltda., sendo o acórdão omisso quanto à análise do recurso interposto pela empresa Bunge Alimentos S/A. Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão apontada e julgar o recurso inominado interposto.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargante:

Bunge Alimentos S/A

Embargados:
Motz Transportes Ltda. e Jovino Zarenski Transportes.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Bunge Alimentos S/A
.

Ação:
de Cobrança de Estadia.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Primavera do Leste.

Sentença
(Id. 242285652): julgou procedentes os pedidos da inicial, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 22.813,85 (vinte e dois mil oitocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Recurso Inominado de Motz Transportes Ltda. (Id. 242285657):
pediu que fosse acolhida a preliminar e ilegitimidade e subsidiariamente, ser julgado improcedente o pedido autoral.

Recurso Inominado de Bunge Alimentos S/A. (Id. 242285655):
alega ser parte ilegítima para responder pela presente demanda ao argumento de que não contratou o transporte, sendo somente destinatária da mercadoria.

Acórdão
(Id. 251766687): conheceu do recurso inominado interposto por
Motz Transportes Ltda.
e negou-lhe provimento, mantendo a sentença em sua integralidade
.

Embargos de Declaração de Bunge Alimentos S/A.
(Id. 224851160):

afirma que o acórdão ocorreu em omissão ao não analisar o recurso inominado interposto pela embargante, requerendo que seja sanada a omissão apontada.

Contrarrazões de Jovino Zarenski Transportes (Id.

258646696):
defende que deve ser mantida a decisão colegiada e que sejam rejeitados os embargos de declaração.

Contrarrazões de
Motz Transportes Ltda.
:
Não apresentadas.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargos de Declaração n.° 1004705-90.2024.8.11.0037

Embargante:

Bunge Alimentos S/A

Embargados:
Motz Transportes Ltda. e Jovino Zarenski Transportes.

VOTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

Colendos Pares
;

Em se tratando de Embargos de Declaração, deve ser analisado se há no acórdão a alegada omissão, obscuridade ou contradição, pois o referido recurso tem rígidos contornos processuais. Assim determina o artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 48. Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil”.

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material”.

Da análise da decisão recorrida, observo que assiste razão à embargante, em virtude da omissão constante da decisão colegiada, que deixou de analisar o recurso inominado interposto pela embargante.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
OMISSÃO. RECURSOS INOMINADOS INTERPOSTOS POR AMBAS AS PARTES. APRECIADO APENAS O RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. NECESSIDADE DE ANÁLISE DO RECURSO INTERPOSTO PELA REQUERIDA.
ALTERAÇÃO DO VOTO E DA EMENTA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO, PARA O EXAME DAS INSURGÊNCIA DA REQUERIDA, MANTENDO O INALTERADO O JULGAMENTO DO RECURSO DA PARTE AUTORA. EMBARGOS ACOLHIDOS. (TJ-SC - RECURSO CÍVEL: 03008606420158240031, Relator: Marco Aurelio Ghisi Machado, Data de Julgamento: 18/10/2022, Segunda Turma Recursal)

Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para fim de sanar a omissão apontada e julgar o recurso inominado interposto.

VOTO – RECURSO INOMINADO

EMENTA

RECURSO INOMINADO
-
AÇÃO DE COBRANÇA
- TRANSPORTE DE CARGAS – DEMORA

EXCESSIVA DA RETIRADA DO PRODUTO E LIBERAÇÃO DO VEÍCULO
–
ATRASO NO DESCARREGAMENTO SUPERIOR A CINCO HORAS
–
LEI 11442/07- PAGAMENTO
DE ESTADIA NÃO REALIZADA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO CONHECIDO

E

DESPROVIDO
.

Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização a título de estadia,
sendo o contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte
conforme previsto no
artigo 5º, § 2º, da lei 11.441/07.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar a este voto.

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pela requerida Bunge Alimentos S/A., ante sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos em ação de cobrança de estadia, condenando as empresas requeridas solidariamente ao pagamento de R$ 22.813,85 (vinte e dois mil oitocentos e treze reais e oitenta e cinco centavos) a título de indenização por incidente de espera/estadia.

Da narrativa inicial o autor alega que em 10/05/2024 foi contratado pela empresa Motz Transportes Ltda. para fazer transporte de uma carga com origem de e Canarana/MT e levá-la até à filial da empresa Bunge Alimentos S/A, em Primavera do Leste/MT.

Aduz que apesar de chegar ao destino às 07h44
do dia 11/05/2024
, o descarregamento da carga ocorreu somente em no dia
15/05/2024
, extrapolando o tempo de 05 horas previsto na lei 11.441/07. Afirma ainda que a empresa Bunge Alimentos S/A recebedora da descarga se negou e apostar no conhecimento de transporte a data de chegada dos motoristas no armazém, colocando-o apenas em uma lista de espera (Id. 242283680) apontando a placa do caminhão, nome do motorista e o horário de chegada, mas sem apontar o dia de entrada (início da prestação).

Como meio probatório juntou o DACTE - Documento Auxiliar do Conhecimento de Transporte Eletrônico em Id. 242283676, sua inscrição no RNTRC - Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas nº 054239511 em Id. 242283672, e, o relatório do rastreador do caminhão com placa ATW0G07 em Id. 242283677 por meio do qual demonstra de forma detalhada a data e horário de chegada ao local do descarregamento.

A recorrente em suas razões recursais afirma que é parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda ao argumento de que não contratou o transporte e era somente destinatária da carga, assevera que o atraso ocorreu em razão de que não houve agendamento prévio para o descarregamento por parte do transportador.

A preliminar arguida pela recorrente deve ser rejeitada, pois a lei 11.441/07 prevê em seu artigo 5º, § 2º, a solidariedade passiva das empresas que se beneficiam dos serviços de frete prestado pelo transportador autônomo de cargas, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva.

No que tange ao argumento de que o atraso ocorrido no descarregamento se deu em razão da ausência de agendamento prévio por parte do transportador, não deve prosperar, pois, o artigo 11 §1 º prevê que “O transportador
obriga-se a comunicar ao expedidor
ou ao destinatário, em tempo hábil, a chegada da carga ao destino”.

Assim como o prazo para o descarregamento começa a contar da
chegada do transportador
ao destino e
não do agendamento
.

Ademais cumpre salientar que conforme artigo 11 § 9º da Lei 11.442/2007
cabe ao destinatário da carga a obrigação de informar o horário de chegada do caminhão em suas dependências
, veja:

“Artigo 11 § 9º - O embarcador e o destinatário da carga são obrigados a informar ao transportador em campo específico do DT-e o horário de chegada do caminhão nas dependências dos respectivos estabelecimentos, sob pena de serem punidos com multa a ser aplicada pela ANTT, que não excederá a 5% (cinco por cento) do valor da carga”. (Redação dada pela Lei nº 14.206, de 2021)

Deste modo, conclui-se que a recorrente não logrou êxito em comprovar a presença de excludente de responsabilidade, no que se refere à prova de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do recorrido, na forma prevista no artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil, ou, ainda, hipótese de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da parte adversa.

É nesse sentido o entendimento o jurisprudencial:

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA – CONTRATO DE TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA – ATRASO NO DESEMBARQUE SUPERIOR A CINCO HORAS – PRELIMINAR –
ILEGITIMIDADE PASSIVA DO TOMADOR DE SERVIÇO E SUBCONTRATANTE – REJEITADA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA CONFIGURADA
– RESSARCIMENTO A TÍTULO DE ESTADIA – VALOR DEVIDO – RECURSOS DESPROVIDOS.
O contratante e o subcontratante dos serviços de transporte rodoviário de cargas, assim como o cossignatário e o proprietário da carga, são solidariamente responsáveis pelos danos decorrentes do contrato de transporte, razão pela qual não há que se falar em ilegitimidade passiva
. Extrapolada a tolerância de cinco horas para carga e descarga do veículo de transporte rodoviário é devida a indenização postulada pela empresa autora, no valor de R$1,00 por tonelada/hora ou fração, mostrando-se escorreita a sentença hostilizada. Precedentes. (TJ-MT 00039347220148110040 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 04/11/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/11/2020)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ESTADIA. ATRASO NO DESCARREGAMENTO DE MERCADORIA. TRANSPORTE TERRESTRE DE CARGA. INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL NÃO VERIFICADA. DEMANDA COM NATUREZA INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO DISPOSTO NO ART. 4º, III DA LEI 9.099/95.
LEGITIMIDADE PASSIVA CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA PROPRIETÁRIA DA CARGA E DA TRANSPORTADORA.
SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJPR - 1ª Turma Recursal - 0025398-07.2019.8.16.0019 - Ponta Grossa - Rel.: JUÍZA DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUÍZADOS ESPECIAIS MARIA FERNANDA SCHEIDEMANTEL NOGARA FERREIRA DA COSTA - J. 01.03.2021) (TJ-PR - RI: 00253980720198160019 Ponta Grossa 0025398-07.2019.8.16.0019 (Acórdão), Relator: Maria Fernanda Scheidemantel Nogara Ferreira da Costa, Data de Julgamento: 01/03/2021, 1ª Turma Recursal, Data de Publicação: 01/03/2021)

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data
da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025